Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Número do processo: 0720681-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVENIR ANGELO ROSA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS BELA VISTA BRASILIA DF DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos foi disponibilizada em 23/02/2021 (ID 84195754 do processo originário) e o agravo somente foi interposto em 26/06/2021. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator